Tribunal: STF
Processo: HC 214252
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 11.4.2022 por Wiliam Costodio Lima, advogado, em benefício de Antoninho da Trindade Canabarro, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.2.2019, não conheceu do Habeas Corpus n. 483.721/RS.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente e outros cinco corréus foram denunciados pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente) e no caput do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores). Narrou-se na inicial acusatória:



    “FATO I: 



    Em dia, hora e local não apurados pelo sumário base, até a data de 5/8/2011, os denunciados e o adolescente L Q S associaram-se para praticar o comércio de entorpecentes. Segundo consta no expediente, eles eram alvos de denúncias anônimas dando conta do tráfico de drogas na Av. Maurício Sirotski Sobrinho, 311, bairro Patronato. No dia em questão, equipe da Brigada Militar, em patrulhamento ostensivo, ao avistar Antoninho, acompanhado de um indivíduo, sair da residência em uma motocicleta em atitude suspeita, procederam à abordagem. Em revista pessoal, os policiais constataram que Antoninho e seu carona – o adolescente L – traziam consigo 187 gramas de cocaína e 101 gramas de crack, sendo que na posse de Antoninho estavam 50g de cocaína e 43g de crack, e com o adolescente 137g de cocaína e 58g de crack, tudo devidamente embalado e acondicionado em sacos plásticos das cores verde e amarelo. Os policiais, então, diante da apreensão das drogas, foram até a residência de onde haviam saído L e Antoninho, e, ao ingressarem, surpreenderam Peterson, Cila, Silvane, Norislei e Valdinei em plena efervescência criminosa, eis que estavam sentados ao redor de uma mesa ‘picando’ e ‘embalando’ 380g de crack e 168g de cocaína – droga que estava sobre a mesa. Ainda, sobre a mesa havia uma balança de precisão e uma faca, sendo que no interior da casa foram encontrados vários objetos sem procedência lícita comprovada. Em revista pessoal, na posse de Peterson foram encontradas 279g de cocaína, quantia em dinheiro e 13 cartuchos de arma. O tráfico de drogas e a associação para o tráfico existente entre os denunciados, suspeitas que já eram de conhecimento da polícia, confirmaram-se com a abordagem e a apreensão realizadas, pois restou evidente que ali havia a comercialização de entorpecentes, praticada pelos denunciados, tendo em vista a variedade e quantidade de droga – um total de 634g de cocaína e 481g de crack –, além de dinheiro em expressiva quantidade (R$ 589,75), e outros objetos. Norislei, Peterson e Antoninho são reincidentes. 



    FATO II: 



    No dia 5/8/2011, por volta das 21h, na Av. Maurício Sirostski Sobrinho, 311, bairro Patronato, ao lado do Lar de Mirian, nesta cidade, os denunciados, juntamente ao adolescente L Q S, tinham em depósito/traziam consigo, para fins de comércio e/ou fornecimento a terceiros, substâncias entorpecentes (634g de cocaína e 481g de crack). Policiais militares, em patrulhamento ostensivo, visualizaram sair do local a motocicleta Honda/Fan, placas IOP 0865, e decidiram abordá-la. No veículo, estava Antoninho – junto ao adolescente L – na posse de quantidades de cocaína e crack. Dentro da residência, os demais acusados estavam ao redor da mesa, ‘picando’ e ‘embalando’ entorpecentes – onde estava também uma balança de precisão e uma faca. (…) O destino comercial do entorpecente apreendido é revelado pelo modo como embalado e acondicionado, evidenciando a comercialização, sendo esta também confirmada pela notícia anterior de tráfico no local, tudo corroborado em razão da prisão em flagrante, ocasião em que, além da apreensão da droga, foram os denunciados surpreendidos fracionando entorpecentes em porções individuais a fim de comercializá-la a terceiros. 



    FATO III: 



    Nas mesmas condições de tempo e espaço, o denunciado PETERSON portava/trazia consigo 13 cartuchos, marca SPL, munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência. (…) A droga foi encontrada em poder do denunciado, dentro de seu casaco, junto a 279g de cocaína e quantia em dinheiro. Peterson é reincidente. 



    FATO IV: 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local antes descritas, os denunciados corromperam L Q S, menor de 18 anos, com 17 anos de idade à época do fato, com ele praticando infração penal. Na ocasião, os denunciados iniciaram o adolescente na senda criminal, fazendo-o unir esforços e auxiliá-los na realização do ilícito penal” (fls. 7-9, e-doc. 3). 



    3. Em 27.3.2012, o paciente foi absolvido pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Santa Maria/RS da prática dos delitos que lhe tinham sido imputados (Ação Penal n. 0030241-31.2011.8.21.0027). 



    4. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (Apelação Crime n. 0429450-93.2012.8.21.7000) deu parcial provimento ao apelo ministerial, para condenar o paciente às penas de onze anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e quinhentos dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente). Esta a ementa do acórdão, na parte relativa ao paciente:



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. APREENSÃO DE CRACK E COCAÍNA. INSURGÊNCIAS MINISTERIAL E DEFENSIVA. (...)



      II. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS P S Q, V C M S, S V S, C A M S. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS A T C, N L M. 



    1. A controvérsia trazida no recurso defensivo reside no confronto observado entre o depoimento dos agentes públicos responsáveis pela prisão e pela apreensão e a versão dos réus de que não estavam envolvidos na prática do delito de tráfico de drogas. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante representam um elemento probatório lícito, que devem receber o valor que possam merecer dentro do contexto da prova do processo e a partir do cotejo decorrente do livre convencimento e da persuasão racional conferida ao Juiz, só sendo lícito sobrestar seu valor se existirem elementos concretos da vinculação dos agentes com uma tese acusatória espúria. Não é o que se observa no caso, tendo em vista que a narrativa dos policiais confirmou, de forma uníssona e inequívoca, o exercício da traficância de forma organizada pelos réus, bem como a apreensão de grande quantidade de droga na residência onde estes se encontravam, local identificado como ponto de preparo dos entorpecentes.



    2. É de ressaltar a grande quantidade de drogas apreendidas, no total de crack e cocaína, tanto na residência quanto em poder dos réus; a forma como as substâncias encontravam-se acondicionadas, isto é, sobre a mesa e repartidas em pequenas pedras; em conjunto com a localização de balança de precisão, instrumento usualmente utilizado para a pesagem e separação da droga, circunstâncias que evidenciam, plenamente, a destinação dos entorpecentes à mercancia. 



    3. Não bastasse, os réus P S Q, V C M S, S V S e C A M S foram flagrados manuseando e preparando os entorpecentes à venda. 



    4. Mantida a condenação dos apelantes P S Q, V C M S, S V S e C A M S, provendo o recurso do MP para também condenar os réus A T C e N L M. (...)



    4. RECURSO MINISTERIAL.



    Tendo em vista o provimento da apelação interposta pelo MP, condenados os apelados A T C e N L M pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico. 



    APELOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS. APELO MINISTERIAL PROVIDO” (fls. 1-5, e-doc. 3). 



    Não interposto recurso, o acórdão condenatório transitou em julgado em 17.2.2016.



    5. O acórdão do Tribunal do Rio Grande do Sul foi objeto do Habeas Corpus n. 483.721/RS, não conhecido pelo Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, em 5.2.2019.



    A decisão monocrática de não conhecimento transitou em julgado em 19.2.2019.



    6. Contra essa última decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante pretende a absolvição do paciente da prática do delito previsto no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. 



    Alega que “inexiste no acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ora impugnado, os elementos típicos caracterizadores do incurso nas sanções do art. 35, caput, da Lei 11.343/06” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Argumenta que “trata-se de prisão em flagrante pela polícia militar, ou seja, não houve investigação prévia, sendo fruto, portanto, fruto do acaso. Ademais, o PACIENTE havia sido absolvido em 1º grau de jurisdição, eis que não fora flagrado no local (uma residência) onde apreendida a maior parte da droga e estavam os demais réus, e sim, em seu veículo, em local próximo, onde um adolescente, que estava em sua carona, assumiu a propriedade do entorpecente” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Assevera que, “considerando o flagrante constrangimento ilegal provocado pela AUTORIDADE COATORA, na falta de estabilidade e permanência juízo de certeza quanto ao animus associativo entre os réus, requisito indispensável para a condenação, impõe-se a absolvição do PACIENTE pelo delito do art. 35 da Lei 11.343/06” (sic, fl. 11, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita julgado deste Supremo Tribunal.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer: 



    a) A concessão de liminar, eis que presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, para absolver o PACIENTE pelo delito do art. 35 da Lei 11.343/06.



    b) Que no mérito, seja confirmada a liminar” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.2.2019, não conheceu do Habeas Corpus n. 483.721/RS. 



    Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 19.2.2019. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. O acórdão condenatório do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 17.2.2016, seis anos antes de a presente impetração ser protocolizada em 11.4.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente. 



    11. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reformou a sentença absolutória e condenou o paciente pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente, sob os seguintes fundamentos:



    “Não bastasse, acrescento, conforme o auto de apreensão das fls. 22/23, a grande quantidade de drogas apreendidas, tanto na residência – 380g de crack e 168g de cocaína –, quanto em poder de cada um dos acusados – 43g de crack e 50g de cocaína com Antoninho; e 279g de cocaína em poder de Peterson –, bem como a forma como encontravam-se acondicionadas – sobre a mesa, repartidas em pequenas pedras e um pedaço maior –, em conjunto com a localização da balança de precisão, instrumento usualmente utilizado para a pesagem e separação da droga, circunstâncias que evidenciam, plenamente, a destinação dos entorpecentes à mercancia. 



    Aliás, os réus Peterson, Valdinei, Silvana, Cila Alice e Norislei foram flagrados manuseando e preparando os entorpecentes à venda, de sorte que inegável a atuação de todos no tráfico ilícito. 



    Por tais fundamentos, em que pese o decreto absolutório, no tocante aos acusados Antoninho e Norislei, impõe-se a condenação destes pelo delito de tráfico de drogas e associação ao tráfico.



    No tocante a Antoninho, é de ressaltar que, a partir do recebimento das diversas denúncias anônimas noticiando o exercício de grande tráfico, os policiais dirigiram-se até o local, momento em que avistaram uma motocicleta saindo da residência apontada como centro de preparo e distribuição das substâncias, prontas ao comércio. Realizada a abordagem dos tripulantes, foram apreendidas drogas em poder do réu Antoninho e do adolescente L. 



    E, muito embora o adolescente L Q S, em Juízo (fls. 250/256) negasse a participação do réu Antoninho no tráfico de drogas, sustentando que os entorpecentes pertenciam a ele na totalidade e que apenas tinha contratado os serviços do denunciado como mototaxista, ratificando a negativa autoral esboçada por Antoninho, tal versão não é suficiente a retirar a responsabilidade criminal do réu, e tampouco a credibilidade dos relatos policiais, visto que coerentes entre si. 



    De outro canto, quanto a Norislei, os policiais foram igualmente taxativos ao afirmar que o réu encontrava-se em volta da mesa no momento do flagrante, em companhia dos demais acusados, preparando a droga para a venda, revelando o seu conhecimento e participação no tráfico intenso de entorpecentes. Portanto, incabível o acolhimento da negativa sustentada pelo acusado. 



    E, diversamente à alegação defensiva, embora os policiais não tenham presenciado diretamente o exercício de ato da mercancia, tem-se que, para a confirmação de que a droga se destina ao tráfico, dispensa-se a prática de qualquer ato de comercialização, tratando-se de crime de ação permanente, na qual a simples conduta de trazer consigo as drogas destinadas ao comércio é capaz de configurar o tipo penal. 



    Por fim, resta igualmente demonstrada a associação entre os denunciados, tendo em vista as informações prestadas pelos policiais, dando conta que os apelantes exerciam o comércio da substância ilícita de forma associada, mediante uma organização prévia; aliado ao fato de que os réus encontravam-se juntos no momento do flagrante, havendo a apreensão de arma de fogo e balança de precisão no local.



    Tais circunstâncias, em conjunto, indicam de forma certeira o elemento subjetivo necessário ao reconhecimento do delito de associação, qual seja, a existência do vínculo associativo entre os condenados, de forma estável e permanente, para o fim do exercício da traficância com repartição de tarefas. 



    Portanto, da análise da prova oral colhida, em conjunto a apreensão e as circunstâncias do flagrante, resta claramente comprovada a prática de atos relacionados à mercancia de drogas pelos apelantes, de forma associada, mantendo-se a condenação dos réus Peterson, Valdinei, Silvana e Cila conforme disposto pelo Julgador singular, reformando-se a sentença a quo para fins de condenar, igualmente, os recorridos Antoninho e Norislei pela prática do artigo 33, caput e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006” (fls. 21-23, e-doc. 3). 



     



    12. O Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na condenação do paciente pelo delito de associação para o tráfico, assentando a impossibilidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Tem-se na decisão monocrática do Ministro Felix Fischer:



    “Inicialmente, quanto ao pedido de absolvição em relação ao delito do art. 35 da Lei 11.343/06, sob o argumento de que não há provas do animus associativo entre os réus, é consabido que a análise de tal pedido demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça: (…)



    No caso, a pretensão de reexame das provas que lastrearam a condenação - notadamente quanto à alegada insuficiência de provas do animus associativo -, foi realizado pelo eg. Colegiado de origem ao julgar o recurso de apelação, que, em cognição exauriente, examinou os fatos e circunstâncias dos delitos e decidiu por condenar o paciente pelos crimes descritos no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado. Nesse sentido, transcrevo excertos do v. acórdão do eg. Tribunal a quo,que assim analisou a questão (fls. 171-173): (…)



    No ponto, verifica-se que o Tribunal de origem se apoiou em elementos extraídos do conjunto probatório para impor a condenação ao paciente, quais sejam, depoimentos das testemunhas policiais e as circunstâncias fáticas da prisão em flagrante e apreensão das drogas. Nessa perspectiva, se o eg. Colegiado diante da valoração das provas obtidas no curso da ação penal, entendeu, de forma fundamentada, que o paciente praticou o crime do art. 35 da Lei n. 11.343/06, afastando a tese de insuficiência de provas quanto ao animus associativo, o reexame de tal alegação por esta Corte Superior de Justiça, repita-se, se mostra inviável na via eleita” (fls. 4-8, e-doc. 5). 



    13. Como assentado no acórdão impugnado, para formar o convencimento motivado do Tribunal local, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Neste sentido, por exemplo: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA. FATOS E PROVAS. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. (...)



    2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora